Tribunal: STF
Processo: HC 206942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.9.2021 por Ronaldo Camilo e outros, advogados, em benefício de José Carlos Domingos, contra decisão pela qual, em 21.9.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 695.624 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 695.624 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055691-46.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Gamaliel Seme Scaff, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 695.624 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE CARLOS DOMINGOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 158 e 213, ambos do Código Penal.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal na espécie, para a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustentam a inexistência de fato concreto para comprovar a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e fundamentar a prisão cautelar do paciente.
    Ressaltam que o paciente teria “ocupação lícita conforme comprovantes juntados, têm família e residência fixa comprovada nos autos” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, a fim de que SEJA DETERMINADO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENVITA, E CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO haver Justa causa para a decretação de Sua PRISÃO, e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO POR APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 695.624 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 695.624 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0055691-46.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Gamaliel Seme Scaff, do Tribunal de Justiça do Paraná. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi “preso, na data de 06.09.2021, por supostamente, ter praticado os crimes descritos nos artigos 158 e 213, ambos do Código Penal” (sic).
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR assentou:
    “Diante das informações iniciais, verifica-se que a vítima trabalha em uma Casa Lotérica neste Município, local em que conheceu o requerido. Contou que começaram a conversar sobre assuntos diversos, oportunidade em que comentou com o requerido que precisava de dinheiro. Diante disso, o requerido prontificou-se a ajudá-la e não requisitou nada em troca.
    A vítima aduziu que não precisava da ajuda do representado, contudo, após a insistência do investigado, marcaram um encontro.
    Em seguida, encontrou o requerido em via pública, oportunidade em que ele lhe entregou o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e disse que queria apenas ajudá-la. Por sua vez, a ofendida disse que acreditou no investigado, pegou os R$ 400,00 (quatrocentos reais) e foi embora.
    No entanto, três dias depois, o requerido ligou para a vítima, disse que ela não precisava trabalhar e que, caso ela quisesse, ele lhe daria a quantia de R$ 400,00 toda a semana, bastando apenas a declarante sair com ele e manter relações sexuais.
    Na ocasião, a vítima explicou que mesmo diante da recusa e do pedido para que ele fosse buscar o dinheiro, o investigado ficou insistindo, pediu para a declarante sair com ele apenas uma única vez e se ela não gostasse, poderia parar. Relatou que a insistência se estendeu por vários dias, inclusive por meio de ligações telefônicas.
    Diante disso, na quarta-feira, , o investigado ligou dia 25/08/2021 para a vítima e pediu a devolução do dinheiro, uma vez que ela não queria sair e manter relações sexuais com ele.
    Por sua vez, na mesma data, a ofendida marcou um encontro com o requerido para entregar os R$400,00 (quatrocentos reais) e quando estava devolvendo o dinheiro, ele começou a ameaçá-la dizendo ‘eu vou falar para seu pai que você pediu dinheiro para sair comigo’, ‘vou no seu serviço e dizer que você sai com as pessoas por dinheiro’.
    Após receber o dinheiro, o investigado convidou a vítima para irem até Umuarama e conversarem, ocasião em que foram até um motel naquele Município e o requerido continuou ameaçando-a dizendo que iria contar aos pais da ofendida que ela fazia sexo por dinheiro.
    A ofendida disse ao requerido que ele estava mentindo e que ambos não tinham mantido relações sexuais, então o investigado explicou que inventaria que a vítima tinha recebido dinheiro para manter relações sexuais com ele.
    Em seguida, o investigado continuou ameaçando-a dizendo ‘vou espalhar para todo mundo que você sai com as pessoas por dinheiro’. Contou que perguntou ao requerido que se caso concordasse em manter relações sexuais com ele, as ameaças cessariam e a resposta foi: ‘se você manter relações sexuais comigo, vou fingir que não te conheço e cada um vai para seu lado’.
    Relatou a declarante que confiou no investigado e concordou em manter relações sexuais com ele, que só anuiu com a situação pelo fato dele ter prometido que iria parar de ameaçá-la.
    No dia seguinte, por volta das 20h, o investigado ligou para o declarante e disse ‘então, gravei todo o ato sexual’, aduzindo que uma terceira pessoa não identificada estava com a filmagem e que faria de tudo para não ser divulgado.
    Em 29 de agosto de 2021, por volta das 22h30m, o requerido a procurou dizendo que precisavam conversar com relação ao vídeo de teor sexual envolvendo a vítima e ele.
    Na ocasião, o investigado disse que o terceiro não identificado que estava com o vídeo pediu o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para não divulgar a gravação.
    Diante disso, a vítima questionou o que poderia acontecer se ela não conseguisse o dinheiro, sendo que o investigado respondeu que o vídeo seria divulgado nas redes sociais.
    A vítima relatou que o investigado não a deixa em paz, foi até o seu local de trabalho, não a encontrou e ligou perguntando se a vítima já havia ou não conseguido o dinheiro, que está com medo do requerido e tem medo que ele não pare de persegui-la, não pare de ameaçá-la, pois está ligando a cada minuto, ameaçando divulgar o vídeo.
    (…) No caso dos autos, nos limites próprios da presente cognição prefacial, é bem de ver que existe indicativo bastante da materialidade criminosa, eis que evidenciado, ao menos por ora, o cometimento dos crimes de estupro e extorsão, notadamente diante do Boletim de Ocorrência (mov. 1.2 dos autos apensos), termo de declaração da vítima (mov. 1.3 dos autos apensos), bem como as mídias de evento 1.5 a 1.22.
    Assim, entendo que restou evidenciada, de maneira preliminar, a autoria delitiva por parte do denunciado JOSÉ CARLOS DOMINGOS, uma vez que a vítima HEMILY STEICY LUIZ LIMAindicou, sem sombra de dúvidas, o aludido requerido como sendo o autor dos delitos (mov. 1 dos autos apensos).
    Ademais, consigno que a ofendida aduziu que teme a perseguição do requerido.
    Logo, no que concerne o requerido JOSÉ CARLOS DOMINGOS, denota-se que o delito preenche o requisito descrito no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, eis que a soma das penas privativas de liberdade é superior a quatro anos. Ainda, consubstancia conduta que coloca em iminente risco à ordem pública, diante da gravidade dos crimes de extorsão e estupro, precipuamente como no caso em tela, em que restou preliminarmente demonstrada a atual e reiterada violência psicológica à vítima.
    Nesses lindes, aliada à gravidade objetiva do ocorrido à flagrante manifestação da importante probabilidade de reiteração criminosa, resulta evidenciado o risco que se submete a ordem pública, a exigir a segregação cautelar do particular, como meio de evitar o cometimento de novos delitos, bem assim, assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que, sendo reconhecido por testemunhas oculares, o requerido pode querer se evadir do distrito da culpa, furtar-se de contribuir para a elucidação dos fatos e de responder eventual ação penal, especialmente considerando a menção do requerido de que após a entrega do dinheiro pela ofendida ‘ficaria 90 dias fora’”.
    Em 10.9.2021, o juízo de origem reavaliou a prisão cautelar do paciente e decidiu mantê-la. 
    A prisão cautelar foi mantida pelo Desembargador Gamaliel Seme Scaff, do Tribunal de Justiça do Paraná, ao indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 0055691-46.2021.8.16.0000:
    “Com efeito, no tocante ao fumus comissi delicti (prova da existência de crime e indícios acerca da autoria) está ele satisfatoriamente demonstrado pelas provas acostadas nos autos de origem de nº 0004822-42.2021.8.16.0077 e 0004737-56.2021.8.16.0077, tais como Boletim de Ocorrência, fotografias, requisição de laudo ao IML, bem como pelas declarações prestadas.
    Igualmente, no que toca ao periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do paciente em liberdade), por ora, está ele corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
    O paciente, em tese, obrigou a ofendida a manter relações sexuais com esse e após o ato, passou a extorquir a vítima, ameaçando de expor a tal filmagem em redes sociais, bem como para a família dessa.
    Há nos autos prints e áudios que, ao que parece, evidenciam as práticas do crime.
    Ainda, como bem ponderado pelo d. juízo primevo, a vítima foi categórica em relatar que sofre ameaças do paciente e que tem muito medo dele, uma vez que já foi até perseguida.
    (…) Não se olvide que o paciente ostenta rol considerável de anotações criminais, inclusive com uma condenação ao delito de estelionato, o que é indício de habitualidade criminosa e periculosidade.
    Desta forma, considerando que, em tese, o paciente já perseguiu a vítima, a ameaçou, extorquiu e, ainda, possui anotações criminais, e a necessidade da prisão resta demonstrada a fim de garantir a ordem pública, com base no risco concreto de reiteração delitiva.
    (…) Por fim, anota-se que não há óbice no requerimento da prisão preventiva, sem a oitiva prévia do acusado junto a Delegacia, uma vez que inexiste dispositivo legal que coíba a ação do Ministério Público nesse sentido, ainda mais, como no caso dos autos, em que após investigações foram trazidas pela policia indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos”.
    Essa decisão foi mantida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, acusado de ter obrigado “a ofendida a manter relações sexuais (...) e após o ato, passou a extorquir a vítima, ameaçando de expor a tal filmagem em redes sociais, bem como para a família dessa”, tendo “rol considerável de anotações criminais, inclusive com uma condenação ao delito de estelionato, o que é indício de habitualidade criminosa e periculosidade”.
    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar na espécie de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.
    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).
    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Paraná não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0055691-46.2021.8.16.0000, Relator o Desembargador Gamaliel Seme Scaff, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Gamaliel Seme Scaff, do Tribunal de Justiça do Paraná.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora